Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Administrativo. Apelação Cível. Obrigação De Fazer. Leito De Uti. Fazenda Pública. Extinção. Perda Do Interesse De Agir. Melhora No Quadro Clínico. Honorários. Apreciação Equitativa. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer que extinguiu o processo por perda do interesse de agir em razão da melhora do quadro clínico da apelante e desnecessidade de internação em leito de UTI, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 500,00.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, extinto o processo por perda do interesse de agir, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte que deu causa à propositura da demanda, com fundamento no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade, previsto nos arts. 85, § 10, e 90 do CPC, deve ser aplicado quando a extinção do processo decorre de fato superveniente, atribuindo à parte que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.
4. A recusa indevida de atendimento médico-hospitalar, por ausência de vaga em leito de UTI, configura fato gerador da ação e impõe a responsabilidade do ente público pelos encargos processuais.
5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 500,00, está em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1.313, que estabelece tal critério nas demandas de saúde contra o Poder Público, não se aplicando o art. 85, § 8o-A, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Teses de julgamento: "O ente público que, por omissão, dá causa à propositura de ação para garantir o direito à saúde, responde pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo em caso de perda superveniente do interesse do agir, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 291, 292, § 2o, e 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025.